Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. PROCEDER ABUSIVO OU ILEGAL NÃO CONSTATADO NO PROCEDER DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NORMAS REGULAMENTARES DEVIDAMENTE ATENDIDAS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE A DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concessionária de energia elétrica do Distrito Federal. Ação desenvolvida, segundo a Resolução 1.000 da ANEEL, de 7/12/2021, que estabelece Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e revogou as Resoluções Normativas ANEEL 414/2010, 470/2011 e 901/2020, para apurar irregularidade na medição de consumo em estabelecimento comercial.
2. Incabível a declaração de inexigência do débito quando ausentes vícios no procedimento realizado. Higidez reconhecida ao rito de apuração que concede ao consumidor prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Caso concreto em que detectada irregularidade no medidor, deixou o consumidor/proprietário do imóvel, que acompanhou a inspeção, de solicitar avaliação técnica, conforme previsto nos parágrafos do art. 592, §1o, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, tendo somente a empresa concessionária de energia realizado perícia. 3.1. Apurado, em atenção à norma regulamentar, mediante perícia, o período de duração da irregularidade, bem como a quantidade de ciclos/meses e o consumo kWh faturado no período anterior, nada há que indique erro na compensação do faturamento que fez a empresa fornecedora. 3.2. Verifica-se, assim, ter a cobrança realizada pela empresa requerida respeitado os ditames da Resolução 1000/2021 da ANEEL, bem como os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor, porquanto o próprio apelante acompanhou o procedimento e assinou o Termo.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.